Tribunal: TCU
Processo: 032.526/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Conselho Regional de Química IV Região (SP), POR MEIO DO ACÓRDÃO 1683/2023-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 003.351/2019-0

Inteiro teor:
Acórdão 574/2025-TCU-Plenário Em exame, monitoramento do cumprimento da determinação contida no item 9.9 do Acórdão 1683/2023-TCU-Plenário , prolatado no âmbito do TC Processo 003.351/2019-0 , direcionada ao Conselho Regional de Química IV Região - SP (CRQ/SP). Considerando que o relator do processo originário do referido acórdão, ao conhecer dos pedidos de reexame interpostos pelo conselho, suspendeu os efeitos de alguns de seus itens, com base no art. 48 da Lei 8.443/1992 (peça 394 do TC Processo 003.351/2019-0 ), inclusive em relação ao item em monitoramento neste processo; Considerando que o recurso ainda não foi apreciado por esta Corte de Contas. Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, V, "e", do RI/TCU, e de acordo com o pronunciamento da unidade instrutiva nestes autos (peças 6-8), ACORDAM, por unanimidade, em sobrestar o monitoramento do item 9.9 do Acórdão 1683/2023-TCU-Plenário até que os pedidos de reexame sejam apreciados por esta Corte e encaminhar cópia desta deliberação, assim como da instrução da unidade técnica (peça 80), ao Conselho Regional de Química IV Região - SP, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 032.526/2023-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Conselho Regional de Química IV Região (SP). 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: Não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.5. Representação legal: Não há.